Tribunal: TRF3
Processo: 5018358-73.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
700/779)

5018358-73.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA PREVISTA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPLANTAÇÃO E CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.A previsão de incidência da multa, contida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, somente poderia se referir à implantação do benefício (a qual foi efetivada pelo INSS), já que, no momento de sua prolação, não havia discussão acerca da cessação administrativa posterior. Assim, essa previsão de incidência de multa não se aplica ao ato de cessação.Da mesma forma, a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, contida em sentença, apenas poderia se referir à implantação do benefício, pois a discussão sobre a cessação administrativa não foi abordada em sentença. Logo, a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela não enseja a aplicação de multa para o ato de cessação.Acrescente-se que as partes devem ter ciência antecipada sobre a previsão d

Inteiro teor:
700/779)

5018358-73.2018.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA PREVISTA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPLANTAÇÃO E CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.A previsão de incidência da multa, contida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, somente poderia se referir à implantação do benefício (a qual foi efetivada pelo INSS), já que, no momento de sua prolação, não havia discussão acerca da cessação administrativa posterior. Assim, essa previsão de incidência de multa não se aplica ao ato de cessação.Da mesma forma, a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, contida em sentença, apenas poderia se referir à implantação do benefício, pois a discussão sobre a cessação administrativa não foi abordada em sentença. Logo, a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela não enseja a aplicação de multa para o ato de cessação.Acrescente-se que as partes devem ter ciência antecipada sobre a previsão de incidência da multa para o caso de descumprimento de certa decisão judicial, a fim de se evitar o elemento surpresa. Nessa linha, segue a Súmula 410 do STJ, a qual dispõe: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer”. Nesse sentido, pode-se também concluir que a previsão de incidência da multa deve ser clara e inequívoca.Nas circunstâncias dos autos, revela-se indevida a multa ora pretendida, em razão da forma como a previsão de sua incidência ocorreu na fase de conhecimento.Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018358-73.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SONIA APARECIDA BECK DE GODOY

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA VOLPI BERTINI - SP289400-N

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018358-73.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SONIA APARECIDA BECK DE GODOY

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA VOLPI BERTINI - SP289400-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face de decisão proferida na fase de cumprimento provisório de decisão que previu a incidência de multa.

A parte agravante sustenta que a multa diária estava prevista para o caso de não implantação do benefício no prazo estabelecido, sendo que não houve fixação de multa para o caso de cessação posterior do benefício. Aduz que atuou em estrito cumprimento do dever legal, não houve inércia injustificada, o valor da multa é desproporcional e não há motivação para a ordem de sequestro de verbas públicas.

Requereu a concessão de efeito suspensivo. Requereu, ao final, que seja dado total provimento ao presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida, acolhendo-se a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela Autarquia e extinguindo-se o cumprimento provisório de sentença.

O efeito suspensivo foi deferido, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5018358-73.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: SONIA APARECIDA BECK DE GODOY

Advogado do(a) AGRAVADO: PRISCILA VOLPI BERTINI - SP289400-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O artigo 537, §3° do CPC prevê a possibilidade cumprimento provisório de decisão que fixa a multa, nos seguintes moldes: “A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”.

Analisando os autos digitais da Ação Ordinária n° 1003342-28.2017.8.26.0318 (formato digital – TJSP), verifica-se que a antecipação dos efeitos da tutela foi deferida mediante decisão proferida em 14/08/2017, nos seguintes termos: “(...) para que o requerido restabeleça o auxílio doença que vinha sendo pago à parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da ciência desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 no atraso do pagamento, até decisão ulterior. (...)” (p. 30/32). O INSS teve ciência dessa decisão em 08/2017 (p. 40).

Em ofício juntado em 23/10/2017, o INSS informou que cumpriu a decisão judicial, implantando o auxílio-doença (NB 620.783.519-9 – DIB/DIP: 13/09/2017), e que este seria cessado automaticamente em 06/02/2018 (120 dias), caso o interessado não pleiteasse a sua prorrogação (p. 92). Conforme consulta ao HiscreWeb, o benefício foi pago no período de 13/09/2017a 06/02/2018.

Realizada a instrução probatória, foi proferida sentença em 12/04/2018 para: “(...) condenar o requerido a conceder à parte autora o auxílio doença previdenciário correspondente a 91% do salário de benefício nos termos do art. 61 da Lei 8213/91, pelo prazo de 09 (nove) meses, desde a data do laudo pericial (17/10/2017), sendo que o benefício deverá ser mantido pelo INSS mesmo após o término do prazo acima até que a parte autora seja considerada reabilitada para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez, nos termos do parágrafo único do artigo 62 da Lei 8.213/91, na redação dada pela Lei 13.457/17, observado o valor piso de um salário mínimo mensal nos termos do artigo 201, § 2o, da Constituição Federal. Mantenho integralmente a decisão que concedeu a tutela de urgência, podendo haver compensação entre os valores devidos pelo INSS e os já pagos por força da decisão ora mencionada. (...)” (grifei). O INSS teve ciência da sentença em 22/04/2018 (p. 142). Interposta apelação pela autarquia, esta ainda não foi julgada.

Ademais, a parte agravada passou a receber o benefício de aposentadoria por idade em 20/06/2018 (NB 185.468.182-3).

De sua vez, analisando os autos digitais do Cumprimento Provisório de Sentença n° 1003342-28.2017.8.26.0318 (formato digital – TJSP), distribuído em 12/03/2018, tem-se que a parte agravada postulou o restabelecimento do benefício cessado indevidamente (em 06/02/2018), bem como a execução da multa diária de R$ 500,00, desde a data da cessação do benefício (06/02/2018) até a data em que se der seu restabelecimento. A título de multa, apurou o valor de R$ 17.000,00 para o período de 06/02/2018 a 12/03/2018, totalizando, até então, 34 dias de atraso.

O INSS impugnou, alegando que a multa estava prevista para o caso de não implantação do benefício no prazo estabelecido, sendo que não houve fixação de multa diária para o caso de cessação do benefício. Aduziu que atuou em estrito cumprimento do dever legal, não houve inércia injustificada e o valor da multa é desproporcional.

A decisão agravada admitiu a execução da multa e foi proferida em 23/07/2018. Transcrevo apenas alguns trechos: “(...) Assim, a parte segurada exequente tem fomento jurídico em pedir que o INSS seja compelido a pagar a multa diária de R$ 500,00. Desde a cessação do benefício até a presente data, já se passaram mais de cinco meses. Dessa forma, o valor já ultrapassaria os R$ 75.000,00. Então, deve ser imposto um limite para que o teto da multa chegue ao montante de R$ 50.000,00. Somente nesse ponto deve ser imposto limite ao valor da multa, porque caso contrário ela se tornaria excessiva (artigo 537, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015) Dai porque a impugnação não merece acolhimento. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. Diante do descumprimento da ordem, fica definitivamente fixado o valor da multa devida pelo INSS à exequente como sendo o de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos da fundamentação supra. (...) Assim, determino o sequestro de rendas públicas do valor da multa (R$ 50.000,00). Proceda-se à penhora do valor de R$ 50.000,00 via BACEN JUD. (...)” (grifei).

Nesse contexto, tem-se que a exequente veiculou pretensão de cumprimento provisório de decisão para fins de pagamento de multa incidente a partir da cessação administrativa do benefício, ocorrida em 06/02/2018.

Ocorre que, na decisão que antecipou os efeitos da tutela, foi determinada a implantação do benefício, mas não foi estabelecido o seu termo final, e, por isso, o INSS fixou a data de sua cessação, a teor do artigo 60, §§8° e 9° da Lei n° 13.457/17, tendo informado o juízo a respeito, antes mesmo da prolação da sentença. Todavia, além de tal questão não ter sido apreciada em sentença, esta foi proferida quando o beneficio já havia sido cessado pela autarquia. Não obstante a ausência de apreciação desses fatos em sentença, o juízo confirmou, integralmente, a decisão que antecipou os efeitos da tutela, embora não fazendo menção expressa à pena de multa.

Logo, a previsão de incidência da multa, contida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, somente poderia se referir à implantação do benefício (a qual foi efetivada pelo INSS), já que, no momento de sua prolação, não havia discussão acerca da cessação administrativa posterior. Assim, essa previsão de incidência de multa não se aplica ao ato de cessação.

Da mesma forma, a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, contida em sentença, apenas poderia se referir à implantação do benefício, pois a discussão sobre a cessação administrativa não foi abordada em sentença. Logo, a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela não enseja a aplicação de multa para o ato de cessação.

Acrescente-se que as partes devem ter ciência antecipada sobre a previsão de incidência da multa para o caso de descumprimento de certa decisão judicial, a fim de se evitar o elemento surpresa. Nessa linha, segue a Súmula 410 do STJ, a qual dispõe: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer”. Nesse sentido, pode-se também concluir que a previsão de incidência da multa deve ser clara e inequívoca.

O eventual descumprimento das decisões judiciais proferidas na fase de conhecimento, incluindo a cessação administrativa prevista no artigo 60, §§8° e 9° da Lei n° 13.457/17, pode, em alguns casos, ser apreciado em sede de cumprimento. Contudo, nas circunstâncias dos autos, revela-se indevida a multa ora pretendida, em razão da forma como a previsão de sua incidência ocorreu na fase de conhecimento.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para acolher a impugnação da autarquia e afastar a cobrança da multa.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA PREVISTA NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPLANTAÇÃO E CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE MULTA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.A previsão de incidência da multa, contida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, somente poderia se referir à implantação do benefício (a qual foi efetivada pelo INSS), já que, no momento de sua prolação, não havia discussão acerca da cessação administrativa posterior. Assim, essa previsão de incidência de multa não se aplica ao ato de cessação.Da mesma forma, a confirmação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, contida em sentença, apenas poderia se referir à implantação do benefício, pois a discussão sobre a cessação administrativa não foi abordada em sentença. Logo, a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela não enseja a aplicação de multa para o ato de cessação.Acrescente-se que as partes devem ter ciência antecipada sobre a previsão de incidência da multa para o caso de descumprimento de certa decisão judicial, a fim de se evitar o elemento surpresa. Nessa linha, segue a Súmula 410 do STJ, a qual dispõe: “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer”. Nesse sentido, pode-se também concluir que a previsão de incidência da multa deve ser clara e inequívoca.Nas circunstâncias dos autos, revela-se indevida a multa ora pretendida, em razão da forma como a previsão de sua incidência ocorreu na fase de conhecimento.Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.